Tribunal: TJES
Processo: 0014215-53.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014215-53.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERALDO BARBOSA DA SILVA NETO
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PRAZO VINCULADO A DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO – ATRASO DE APENAS VINTE DIAS – PERÍODO ÍNFIMO – AUSÊNCIA DE DANO – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No que pertine à denominada cláusula de tolerância, registro que o Colendo STJ, no julgamento do RESp nº 1582318/RJ, afirmou a validade da referida cláusula, tendo em vista possuir amparo na legislação específica (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964) e também nos usos e costumes próprios da construção civil, de forma a atenuar fatores de imprevisibilidade que comumente afetam o setor (escassez de insumos e mão de obra, greves, intempéries meteorológicas, dentre outros). Com efeito, compreendeu que a previsão da referida cláusula, por si só, não seria fator de oneração excessiva do consumidor, de forma a não comprometer a equivalência contratual, já que reduz o risco da atividade de construção civil.

2.
O contrato em comento previa a entrega do imóvel para vinte e oito meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento, o que, segundo a jurisprudência pátria, é cláusula nula.

3.
Assim, deve-se adotar, em casos tais, como data de entrega, a data de vinte e oito meses após a assinatura do contrato, somando, ainda, o prazo de tolerância de cento e oitenta dias.

4.
Nessa toada, considerando que a avença fora firmada em 05/12/2012, o prazo contratualmente prevista se findaria em 05/04/2015 e, somando o período de tolerância, a data final para a entrega do imóvel seria 05/10/2015. Ainda em análise dos autos, segundo o termo de entrega das chaves, acostado à fl. 73 dos autos, o imóvel fora entregue na data de 27/10/2015, revelando, então, um atraso de aproximadamente vinte dias.

5.
Tal circunstância, em meu sentir, não é apta a causar dano ao promitente comprador, notadamente diante do ínfimo prazo de atraso, que, repito, se deu por aproximadamente vinte dias.

6.
Também por tal razão, não vejo como acolher a pretensão de devolução da taxa de evolução de obra, uma vez que, como já alinhavado, não há substancial atraso na entrega do imóvel. Ao revés, a entrega se deu dentro do mês em que findou o prazo para a conclusão da obra, não sendo razoável, então, a determinação de devolução da taxa de evolução de obra.

7.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GERALDO BARBOSA DA SILVA NETO
em face da r. sentença que, nos autos da
ação indenizatória por danos materiais e morais
ajuizada em face da
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz o apelante, em suma, que deve ser reconhecido o atraso na entrega do imóvel,
sendo descabida a prorrogação automática do prazo de entrega do bem.

Alega, assim, que reconhecida a mora por parte da construtora, deve a ela ser imputada a multa (cláusula penal) por atraso, a ser fixada em dois por cento e juros moratórios de um por cento ao mês, incidentes sobre o valor atualizado do contrato.

Aponta, por fim, que reconhecido o atraso, os juros de obra devem ser arcados pela causadora da mora, ou seja, a empresa construtora.

Por fim, sustenta que deve a parte apelada ser condenada ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014215-53.2017.8.08.0012

APELANTE
:
GERALDO BARBOSA DA SILVA NETO

A
PELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GERALDO BARBOSA DA SILVA NETO
em face da r. sentença que, nos autos da
ação indenizatória por danos materiais e morais
ajuizada em face da
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelo que denoto, a parte ora apelante ingressou com a demanda alegando que firmou contrato com a ré, na data de 05 de dezembro de 2012, para a aquisição de um apartamento no condomínio Vila Platina, situado no município de Cariacica/ES.

Aponta que, segundo o contrato, a entrega do bem se daria em vinte e oito meses, contados a partir do registro do contrato de financiamento firmado entre a construtora e a instituição financeira, salvo se nova data viesse a ser estabelecida no contrato de financiamento com a instituição financeira.

Sustenta, entretanto, que o imóvel somente foi entregue na data de 27 de outubro de 2015.

Após a necessária instrução,
sobreveio a r. se
ntença que, além de reconhecer a prescrição da pretensão de devolução dos valores pagos a título de assessoria e intermediação e taxa de administração.

C
onsignou, outrossim, não existir ilegalidade ou abuso na adoção do prazo de tolerância de cento e oitenta dias,
“haja vista que se justifica diante da natureza do próprio contrato, bem como da complexidade do seu objeto, porquanto a construção de empreendimentos imobiliários normalmente está exposta a inúmeros fatores que muitas das vezes fogem ao domínio da construtora ou incorporadora.”

Pontuou, assim, que, segundo o contrato,
“a parte requerida tinha até a data de 05/10/2015 para conclusão das obras, já incluído o prazo de 180 dias de tolerância, bem como o fato de que o imóvel foi entregue à requerente na data de 27/10/2015, conforme termo de entrega das chaves juntado à fl. 73, é de se concluir que inexistiu atraso na entrega do bem.”

Pois bem.

No que pertine à denominada cláusula de tolerância, registro que o Colendo STJ, no julgamento do RESp nº 1582318/RJ, afirmou a validade da referida cláusula, tendo em vista possuir amparo na legislação específica (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964) e também nos usos e costumes próprios da construção civil, de forma a atenuar fatores de imprevisibilidade que comumente afetam o setor (escassez de insumos e mão de obra, greves, intempéries meteorológicas, dentre outros).

Com efeito, compreendeu que a previsão da referida cláusula, por si só, não seria fator de oneração excessiva do consumidor, de forma a não comprometer a equivalência contratual, já que reduz o risco da atividade de construção civil.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. CASO FORTUITO.
SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem não constatou a ocorrência de excludente de nexo de causalidade para justificar o atraso na entrega do imóvel, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. Precedentes. 5. O simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial, o que não ocorreu no caso dos autos. 6.
É válida a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior.
7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, para reconhecer a legalidade da cláusula de tolerância e afastar o pagamento de indenização por danos morais. (AgInt no AREsp n. 1.957.756/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 5/4/2022.)

Voltando à análise do caso concreto, observo que o contrato em comento previa a entrega do imóvel para vinte e oito meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento, o que, segundo a jurisprudência pátria, é cláusula nula. Veja-se:

(...) No contrato, a entrega foi prevista para vinte e sete meses após o registro do contrato de financiamento. Inicialmente, cabe destacar que é nula a cláusula contratual que estabelece prazo de entrega de vinte e sete meses a contar do registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento firmando entre a vendedora e o agente financeiro, no cartório de registro de imóveis. Aplicação do tema n. º 996, do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do artigo 51 da Lei n. º 8.078/1990, e do artigo 122 do Código Civil, tal cláusula afigura-se abusiva, posto que deixa a critério exclusivo do agente financeiro a data da entrega do imóvel, restando o consumidor em desvantagem exagerada, reputando-se incompatível com o princípio da boa-fé. Deste modo, deve ser rejeitada a previsão de entrega das chaves vinte e sete meses após a assinatura do registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento firmando entre a vendedora e o agente financeiro, no cartório de registro de imóveis. Assim, tendo sido o contrato de promessa de compra e venda assinado em 05/08/2013, deve-se considerar essa data como marco inicial da contagem do prazo para entrega da obra. Portanto, deve-se computar vinte e sete meses a partir de agosto de 2013, acrescentando-se o prazo de tolerância de cento e oitenta dias, sendo o termo final maio de 2016. (...) (TJRJ; APL 0044768-02.2016.8.19.0210; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto; DORJ 23/02/2023; Pág. 673)

Assim, deve-se adotar, em casos tais, como data de entrega, a data de vinte e oito meses após a assinatura do contrato, somando, ainda, o prazo de tolerância de cento e oitenta dias.

Nessa toada, considerando que a avença fora firmada em
05/12/2012
, o prazo contratualmente prevista se findaria em
05/04/2015
e, somando o período de tolerância, a data final para a entrega do imóvel seria
05/10/2015
.

Ainda em análise dos autos, segundo o termo de entrega das chaves, acostado à fl. 73 dos autos, o imóvel fora entregue na data de
27/10/2015,
revelando, então, um atraso de aproximadamente
vinte dias.

Tal circunstância, em meu sentir, não é apta a causar dano ao promitente comprador, notadamente diante do ínfimo prazo de atraso, que, repito, se deu por aproximadamente vinte dias.

O C. STJ, ao analisar situação fática onde o atraso se deu por aproximadamente três meses, entendeu pela inexistência de dano, sendo que, para tanto, transcrevo excerto do voto condutor e a respectiva ementa:

“(...) Excepcionalmente, em caso de atraso considerável, por culpa da incorporadora, é possível cogitar-se da ocorrência de abalo moral, tendo em vista a relevância do direito à moradia (cf. AgRg no AREsp 684.176/RJ e AgRg no AREsp 395.105/RJ, dentre outros).
No caso dos autos, porém, o atraso foi mínimo, de apenas três meses, pois o prazo para conclusão da obra se encerrara em setembro de 2011 (já computados os seis meses tolerância), e a efetiva conclusão, com a emissão do habite-se (cf. fl. 442), veio a ocorrer em dezembro do mesmo ano. Não há falar, portanto, em abalo moral indenizável
”.

________

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. I - RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO DA OBRA. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) V. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES: 5.1.
Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto.
5.2. (...). (REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

Também por tal razão, não vejo como acolher a pretensão de devolução da taxa de evolução de obra, uma vez que, como já alinhavado, não há substancial atraso na entrega do imóvel. Ao revés, a entrega se deu dentro do mês em que findou o prazo para a conclusão da obra, não sendo razoável, então, a determinação de devolução da taxa de evolução de obra.

Diante do exposto, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, penso que a manutenção da r. sentença de improcedência é medida que se impõe, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau – quinze por cento – para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.